Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DO DINHEIRO BLOQUEADO. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO.
I. Demonstrado pelo executado que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a verba salarial, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.